Tribunal: TJDFT
Processo: 0718293-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL DO HABEAS CORPUS. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS INADMITIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Habeas Corpus foi impetrado pelo ora Agravante com o fim de impugnar acórdão penal condenatório definitivo, utilizando-o em nítida substituição à Revisão Criminal prevista no artigo 621, III, do CPP.
2. O Habeas Corpus não serve como sucedâneo de recurso ou de ação e, não sendo o caso de ilegalidade fragrante - o que, contrariamente, levaria a concessão da ordem de ofício, o referido remédio constitucional não deve ser admitido.
3. Diante da condenação definitiva do corréu ter sido objeto de Revisão Criminal, a presente insurgência já tem órgão e relator preventos, de modo que não pode outro órgão colegiado criminal, dentre eles esta Turma Criminal, decidir sobre questões afetadas a procedimento de Revisão Criminal, ainda que de natureza cautelar.
4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. Mantida a decisão que não admitiu o habeas corpus.